Tribunal: TJDFT
Processo: 0737171-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0737171-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: JOSELI FERREIRA CAVALCANTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do Processo n° 0702143-40.2023.8.07.0002, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Vistos. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 204864010, argumentando que não houve intimação pessoal do banco requerido para cumprimento da obrigação de fazer; que a publicação se deu unicamente por meio eletrônico (DJe); que, para a exigência da multa, deve haver obrigatoriamente intimação pessoal da parte. Pois bem. Compulsando os autos, observo que a sentença de ID 175504965 impôs determinação de obrigação de fazer, a ser cumprida no prazo de vinte dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária, arbitrada em R$ 500 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Conforme aba de expedientes, a sentença foi publicada no DJe, em relação à exequente, bem como foi encaminhada via sistema ao executado, já que este é cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações. Com efeito, a intimação “via sistema” dispensa qualquer outro modo de intimação, neste caso, inclusive o pessoal (mandado ou carta registrada). Tudo na inteligência do artigo 5o da Portaria GC 140/2018 deste TJDFT, além do artigo 5o da Lei 11.419/2006, bem como artigo 246 do CPC. O trânsito em julgado ocorreu em 25/04/2024 (ID 197390573), sendo certo que a obrigação de fazer não foi cumprida. Diante do exposto, não acolho a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento de valores, em favor da exequente.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra a incidência de multa por obrigação de fazer, sob o argumento de que não foi intimado pessoalmente, mas tão somente por meio eletrônico. Destaca que, conforme Enunciado da Súmula 410 do c. Superior Tribunal de Justiça, “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Reitera que, para a exigência da multa, deve haver, obrigatoriamente, a intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação, o que não ocorreu. Aponta excesso de R$ 12.316,02 (doze mil e trezentos e dezesseis reais e dois centavos) na execução, ante a inexigibilidade das astreintes. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, pede para reconhecer o excesso da execução e declarar como devidos ao Exequente apenas os R$ 639,59 (seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) referentes aos honorários advocatícios. O recolhimento do preparo foi comprovado - Id. 63669255. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento do recurso poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso, a Agravante requer sejam suspensos os efeitos da decisão que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a multa por descumprimento da obrigação de fazer. No entanto, em juízo de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos da antecipação da tutela recursal. De fato, nos termos do Enunciado da Súmula 410 do STJ, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Sucede que, na hipótese dos autos, a Agravante está cadastrada como parceira de expedição eletrônica (Instrução Normativa n. 2, de 7 de abril de 2022, deste Tribunal) e as intimações realizadas na forma eletrônica se equiparam à pessoal para todos os fins legais, sendo desnecessário mandado, carta registrada ou publicação em órgão oficial. Além disso, na hipótese em exame, é desnecessária a concessão de efeito suspensivo, pois a própria decisão agravada condicionou a expedição de alvará de levantamento da quantia depositada pela Agravante à ocorrência de preclusão. Ausente, portanto, risco de dano grave. Assim, recebo presente recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora